Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712623-29.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LP PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, AP PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, GR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA., GR2 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em desfavor do Acórdão n.o 1957054 (ID n.o 67960487), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação, somente para fixar o termo inicial dos juros moratórios do indébito tributário, a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula n.o 188 do STJ e o art. 167, parágrafo único do CTN. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador